Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-16.2018.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000525-16.2018.8.11.0013

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA ANÁLISE DOS PEDIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DECADÊNCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ENTE PÚBLICO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE MARCO INICIAL PARA O CÔMPUTO DO PRAZO DECADENCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1 – A Administração Pública permanece omissa em período muito superior ao aceitável, e sequer assegura prazo plausível para análise dos pedidos de aposentadoria; revelando afronta ao princípio da duração razoável do processo – art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

2 – O prazo de quase três anos entre o pedido administrativo e a impetração do presente mandado de segurança revela-se excessivo, configurando ato omisso abusivo por parte da Administração Estadual.

3 – No caso, inexiste insurgência contra um ato concreto e especifico da Administração Pública ao qual se possa atribuir a incidência do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. A irresignação advém da ausência de ato; de uma omissão; da inércia da Administração em relação ao processo administrativo. Portanto, a decadência reconhecida na sentença deve ser afastada, na medida em que se perpetua no tempo a omissão contra a qual se insurge o recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo
DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE PONTES E LACERDA
, Dr. Rafael Mendes Scatolon, que não prestou os esclarecimentos requeridos pelo Impetrante/Apelante no Ofício protocolizado em 31-5-2017, sob o nº. 282132/2017, tendo o Juízo extinto o feito com julgamento de mérito, em razão da ocorrência da decadência.

Consta da inicial que, o Impetrante endereçou ofício à autoridade apontada como coatora, em 31 de maio de 2017, protocolizado sob o nº. 282132/2017, no entanto, até a presente data não obteve a almejada resposta.

Aduz que, citado ofício visa a obtenção de informações sobre supostas violações dos direitos de seus associados, uma vez que, conforme constante da inicial, os mesmos
são obrigados a cumprir escala de sobreaviso sem que houvesse a presença da autoridade policial, qual seja, o Delegado de Polícia, acarretando acúmulo de trabalho, inúmeros problemas de saúde e, principalmente, podendo os Escrivães de Polícia serem responsabilizados disciplinarmente por estas condutas.

Menciona ainda o Impetrante, que a legislação estadual estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias como período máximo para a prolação de decisões em requerimentos apresentados à Administração Pública.

Diante destes argumentos, assevera o Impetrante que a omissão dolosa protagonizada pela autoridade apontada como coatora, configura abuso de poder/ilegalidade, sendo, portanto, corrigível pela via estreita do mandado de segurança.

Contudo, conforme já consignado, o Juízo entendeu que
o início do prazo decadencial para o ajuizamento do presente “mandamus” iniciou-se em 29 de setembro de 2017 – data em que o impetrante teve ciência do ato omissivo atribuído à autoridade coatora - e findou-se em 27 de janeiro de 2018, ou seja, no primeiro dia subsequente ao transcurso do lapso de tempo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº. 12.016/2009.

Nas suas razões (Id. 6753043), o Apelante discorda do fundamento exarado a r. sentença, em razão da perpetuação da conduta ilegal por parte do Apelado, bem como porque não se pode presumir a ciência do ato coator por parte do Apelante a partir dos 30 (trinta) dias previstos em lei estadual.

Afirma que, a ciência do ato coator só veio a partir do momento da consulta via sítio da Secretaria de Estado de Gestão na data de 17 de abril de 2018, conforme respectivo extrato (Id. 12917454), ciência esta informal.

Requereu seja reformada a sentença do juízo de piso no sentido de se deferir a liminar pleiteada, aplicando-se à hipótese o disposto no § 4º do artigo 1.013 do CPC.

Conforme certificado (Id. 6753046), o Estado Apelado não foi intimado para contrarrazoar, uma vez que não foi citado.

A Procuradoria-Geral da Justiça (Id. 7281979) requereu a conversão dos autos em diligência para determinar à parte contrária para que apresente contrarrazões.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo
DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE PONTES E LACERDA
, Dr. Rafael Mendes Scatolon, que não prestou os esclarecimentos requeridos pelo Impetrante/Apelante no Ofício protocolizado em 31-5-2017, sob o nº. 282132/2017, tendo o Juízo extinto o feito com julgamento de mérito, em razão da ocorrência da decadência.

Consta da inicial que, o Impetrante endereçou ofício à autoridade apontada como coatora, em 31 de maio de 2017, protocolizado sob o nº. 282132/2017, no entanto, até a presente data não obteve a almejada resposta.

Aduz que, citado ofício visa a obtenção de informações sobre supostas violações dos direitos de seus associados, uma vez que, conforme constante da inicial, os mesmos
são obrigados a cumprir escala de sobreaviso sem que houvesse a presença da autoridade policial, qual seja, o Delegado de Polícia, acarretando acúmulo de trabalho, inúmeros problemas de saúde e, principalmente, podendo os Escrivães de Polícia serem responsabilizados disciplinarmente por estas condutas.

Menciona, ainda, o Impetrante, que a legislação estadual estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias como período máximo para a prolação de decisões em requerimentos apresentados à Administração Pública.

Diante destes argumentos, assevera o Impetrante que a omissão dolosa protagonizada pela autoridade apontada como coatora, configura abuso de poder/ilegalidade, sendo, portanto, corrigível pela via estreita do mandado de segurança.

Contudo, conforme já consignado, o Juízo entendeu que
o início do prazo decadencial para o ajuizamento do presente “mandamus” iniciou-se em 29 de setembro de 2017 – data em que o impetrante teve ciência do ato omissivo atribuído à autoridade coatora - e findou-se em 27 de janeiro de 2018, ou seja, no primeiro dia subsequente ao transcurso do lapso de tempo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº. 12.016/2009.

Nas suas razões (Id. 6753043), o Apelante discorda do fundamento exarado a r. sentença, em razão da perpetuação da conduta ilegal por parte do Apelado, bem como porque não se pode presumir a ciência do ato coator por parte do Apelante a partir dos 30 (trinta) dias previstos em lei estadual.

Afirma que a ciência do ato coator só veio a partir do momento da consulta via sítio da Secretaria de Estado de Gestão na data de 17 de abril de 2018, conforme respectivo extrato (Id. 12917454), ciência esta informal.

Requereu seja reformada a sentença do juízo de piso no sentido de se deferir a liminar pleiteada, aplicando-se à hipótese o disposto no § 4º do artigo 1.013 do CPC.

Pois bem.

Deixo de acolher a cota ministerial (Id. 7281979), haja vista que, conforme certificado (Id. 6753046), o Estado Apelado não foi intimado para contrarrazoar, uma vez que não foi notificado para prestar informações, ante a extinção da ação de ofício ante a alegação de decadência, assim, não vejo necessidade de sua intimação, haja vista que a relação processual não foi angularizada.

É sabido que a Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37,
caput
, da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal.

Sobre a importância da legalidade, alude Celso Antônio Bandeira de Mello:

Este é o princípio capital para a configuração do regime jurídico-administrativo. Justifica-se, pois, que seja tratado – como o será – com alguma extensão e detença. Com efeito, enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é da essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade juridicamente organizada com fins políticos, o da legalidade é específico do Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá a identidade própria. Por isso mesmo é o princípio basilar do regime jurídico-administrativo, já que o Direito Administrativo (pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de Direito: é uma conseqüência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei.
[1]

Quando se fala em razoável duração do processo, não se pode perder de vista que deverão ser observadas as peculiaridades de cada caso, assim considerado o grau de complexidade da demanda, a necessidade de instrução e o devido contraditório. Neste sentido, a razoável duração do processo é um princípio que deve ser buscado sempre sob o viés da proporcionalidade, a partir do exame da relação entre questão de fato e questão de direito.

No âmbito jurisdicional, sempre foi um ideal buscado, mesmo antes das disposições inseridas na Constituição Federal pela Emenda nº 45/2004. Vê-se que a própria Constituição, dentre os princípios da Administração Pública estabelecidos no artigo 37,
caput
, prevê o princípio da eficiência, inserido pela Emenda Constitucional nº 19/98. Tal princípio, em termos gerais, impõe que as condutas estatais possuam resultados satisfatórios.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[2]
, o princípio da eficiência apresenta dois aspectos:

... pode ser considerado em relação ao
modo de atuação do agente público
, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública,
também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.

A tese veiculada na petição inicial reside na existência de omissão administrativa ilegal ou abusiva, pois, endereçou ofício à autoridade apontada como coatora, em 31 de maio de 2017, protocolizado sob o nº. 282132/2017, no entanto, até a presente data não obteve a almejada resposta.

Não há dúvida sobre a obrigatoriedade de a Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, decidir os pedidos administrativos, pois se insere no direito fundamental de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, letra “a”, da Constituição Federal, em relação a qualquer cidadão.

A hipótese em exame relaciona-se com o denominado
silêncio administrativo
, ou seja, aqui não há propriamente um ato administrativo, cuja impugnação é consideravelmente mais ao alcance dos cidadãos, em especial quando questionada a invalidade do ato praticado. Na denominada omissão administrativa não há qualquer declaração do agente público, ocorrendo o que a doutrina costuma identificar como
fato administrativo
[3]
.

A omissão administrativa ilegal ou abusiva, identifica-se com o descumprimento de um dever jurídico de agir da Administração Pública, mas nem toda omissão administrativa qualifica-se juridicamente como ilegal. Aqui destacam-se as
omissões genéricas
e as
omissões específicas
, sendo as primeiras relacionadas com a discricionariedade administrativa, espaço limitado de decisão no qual o agente público deverá avaliar a oportunidade para a prática do ato administrativo, enquanto as segundas caracterizam-se pelo não agir diante de prazos legais expressos ou, mesmo quando não exista tal previsão, a Administração Pública permanece omissa em período superior ao aceitável.

A distinção é referida por José dos Santos Carvalho Filho nos seguintes termos:

Ressalve-se, no entanto, que nem toda omissão administrativa se qualifica como ilegal; estão nesse caso as omissões genéricas, em relação às quais cabe ao administrador avaliar a oportunidade própria para adotar as providências positivas. Incide aqui o que a moderna doutrina denomina de reserva do possível, para indicar que, por vários motivos, nem todas as metas governamentais podem ser alcançadas, principalmente pela costumeira escassez de recursos financeiros.
Somente diante de concretos elementos a serem sopesados ao momento de cumprir determinados empreendimentos é que o administrador público poderá concluir no sentido da possibilidade de fazê-lo, à luz do que constitui a reserva administrativa dessa mesma possibilidade. Por lógico, não se pode obrigar a Administração a fazer o que se revela impossível. Em cada situação, todavia, poderá a Administração ser instada a demonstrar tal impossibilidade; se esta inexistir, não terá como invocar em seu favor a reserva do possível.
Ilegais desse modo, serão as omissões específicas, ou seja, aquelas que estiverem ocorrendo mesmo diante da expressa imposição legal no sentido do facere administrativo em prazo determinado, ou ainda quando, mesmo sem prazo fixado, a Administração permanece omissa em período superior ao aceitável dentro de padrões normais de tolerância ou razoabilidade.

[4]

Na presente hipótese, a Administração Pública permanece omissa em período muito superior ao aceitável, e sequer assegura prazo razoável para análise do ofício que visa a obtenção de informações sobre supostas violações dos direitos de seus associados, uma vez que, conforme constante da inicial, os mesmos
são obrigados a cumprir escala de sobreaviso sem que houvesse a presença da autoridade policial, qual seja, o Delegado de Polícia, acarretando acúmulo de trabalho, inúmeros problemas de saúde e, principalmente, podendo os Escrivães de Polícia serem responsabilizados disciplinarmente por estas condutas.

Ora, o princípio da duração razoável do processo foi inserido no artigo 5º, inc. LXXVIII,
[5]
da CF, pela Emenda nº 45/2004. Sobre tal princípio, leciona Uadi Lammêgo Bulos que as
autoridades jurisdicionais (processo judicial) e administrativas (processo administrativo) devem exercer suas atribuições com rapidez, presteza e segurança, sem tecnicismos exagerados, ou demoras injustificáveis, viabilizando, a curto prazo, a solução dos conflitos.
[6]

Ao comentar tal dispositivo, Alexandre de Moraes
[7]
leciona:

Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões.

Na tentativa de alcançar esses objetivos, a EC nº 45/04 trouxe diversos mecanismos de celeridade, transparência e controle de qualidade da atividade jurisdicional.

...

A EC 45/04, porém, trouxe poucos mecanismos processuais que possibilitem maior celeridade na tramitação dos processos e redução na morosidade da Justiça brasileira. O sistema processual judiciário necessita de alterações infraconstitucionais, que privilegiem a solução dos conflitos, a distribuição de Justiça e maior segurança jurídica, afastando-se tecnicismos exagerados.”

Como salientado pelo Ministro Nelson Jobim, a EC nº 45/04 “é só o início de um processo, de uma caminhada. Ela avançou muito em termos institucionais e têm alguns pontos, como a súmula vinculante e a repercussão geral, que ajudam, sim, a dar mais celeridade. Mas apenas em alguns casos isolados. Para reduzir a tão falada morosidade, já estamos trabalhando numa outra reforma, de natureza infraconstitucional e que vai trazer modificações processuais.

O Eg. Supremo Tribunal Federal, em diferentes situações, tem reconhecido a aplicação de tal princípio, como no caso do julgamento do Habeas Corpus nº 112298/RS pela Segunda Turma, datado de 13-3-2012, onde afirmado pelo ilustre Relator, Min. Ayres Britto, que o “direito à razoável duração do processo não é senão projeção do direito de acesso eficaz ao Poder Judiciário. Direito a que corresponde o dever estatal de julgar com segurança (elemento técnico) e presteza (elemento temporal)”.

E o CPC/15, no seu artigo 4º, passou a dispor:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

No âmbito Federal, a Lei nº 9.784/89, que regula o processo administrativo, prevê:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Na situação concreta, está caracterizada a violação do direito líquido e certo dos associados do Sindicato impetrante, considerado o decurso do prazo de quase três anos entre o pedido administrativo e a ausência de análise até o presente momento, condicionada a resposta ao julgamento da ADI nº 5039-RO pelo STF, a configurar, como ressaltado pelo eminente Des. Eduardo Delgado no julgamento do Mandado de Segurança Cível nº 70082775883, a “violação do direito individual à razoável duração do processo administrativo, com base no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República”.

Com efeito, a demora excessiva e injustificada da Administração em cumprir com a obrigação imposta pela Constituição é omissão violadora do princípio da eficiência e da duração do processo, já que não atendido, num prazo razoável (
in casu
, 30 dias), o requerimento dos servidores.

A ementa do aludido acórdão é a seguinte:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL – COMISSÁRIO DE POLÍCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CONDICIONAMENTO DO EXAME AO JULGAMENTO FINAL DA ADI Nº 5039-RO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ART. 5º, LXXVIII DA C.F. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Configurada violação do direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista o protocolo do requerimento de concessão da aposentadoria especial – policial civil - na via administrativa em 26.03.2019 – proc. adm. nº 19/1204-0005681-4 -, e o condicionamento da resposta, depois do julgamento final da ADI nº 5039-RO, no e. STF, a indicar a violação do direito individual à razoável duração do processo administrativo, com base no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Precedentes do e. STJ e deste 2º Grupo Cível. Concederam parcialmente a segurança.
(Mandado de Segurança Cível, Nº 70082775883, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 08-11-2019)

Na hipótese dos autos, tenho que a preliminar (prejudicial) de decadência reconhecida
ex officio
, merece reparo.

O prazo para interposição do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da data em que a parte tiver conhecimento oficial do ato impugnado, em conformidade com o previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009
[8]
.

Sobre o tema, leciona Sidney Palharini Júnior
[9]
:

(...)

A respeito da natureza do prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, a Súmula 632 do STF veio tranquilizar a apaixonada discussão doutrinária, firmando entendimento de tratar-se de prazo decadencial.

A decadência, que é a perda de um direito pelo seu não exercício em um determinado prazo fixado, no caso, diz respeito ao direito de a parte valer-se da ação mandamental, ou seja, se transcorrido o prazo de 120 dias perderá a parte o direito de impetrar mandado de segurança, ficando, todavia, resguardado o direito material da parte, que poderá utilizar as vias ordinárias para perseguir o seu direito.

Pode-se afirmar, no entanto, que o reconhecimento dessa decadência é peculiar, uma vez que não revela resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, pois o que se subtrai da parte é o acesso à via mandamental, apenas. O direito material restará intacto se não tiver transcorrido o prazo da lei civil para sua discussão em juízo em ação própria, como, aliás, prevê o art. 19 da Lei 12.016/2009.

Sendo decadencial o prazo, de ordinário, o seu curso não se interrompe e não se suspende, nos termos da legislação civil.

(...).

O prazo de 120 dias, e não de 4 meses, tem início com a ciência do ato lesivo ou o julgamento do recurso administrativo.

(Negritei)

Verifica-se, portanto, que na hipótese, inexiste insurgência contra um ato concreto e específico da Administração pública ao qual se possa atribuir a incidência do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. A irresignação advém da ausência de ato; de uma omissão; da inércia da administração em relação ao processo administrativo.

No mesmo sentido, ensina o Ministro do STF Luiz Fux
[10]
:

A omissão pura e simples de autoridade que não pratica ato que lhe compete, consoante jurisprudência dominante, não deflagra o início de contagem de prazo de decadência. Daí que,
enquanto perdurar a inação da autoridade, a impetração do mandado de segurança por abuso de
poder
será sempre possível
.

(Negritei)

Assim, em não havendo prática de ato comissivo pela autoridade coatora que pudesse caracterizar um marco inicial de contagem da prescrição a ensejar a extinção do feito, é prudente a notificação da autoridade coatora a prestar as informações pertinentes.

Nesse seguimento, a decadência reconhecida na sentença deve ser afastada, na medida em que se perpetua no tempo a omissão contra a qual se insurge a apelante, não sendo possível estabelecer uma data inicial para a contagem dos 120 dias estabelecidos pela legislação infraconstitucional aplicável.

Para corroborar o entendimento, julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

CABIMENTO DO WRIT. PREVISÃO DOS RECURSOS MEDIANTE RUBRICA PRÓPRIA NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, POR MEIO DE PRECATÓRIOS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA, EM DINHEIRO. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA, ENQUANTO NÃO CASSADA OU REVOGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: (a)
não há a decadência do direito à impetração quando se trata de comportamento omissivo da autoridade impetrada, que se renova e perpetua no tempo
; (b) é cabível a impetração de Mandado de Segurança postulando o pagamento das reparações econômicas concedidas pelo Ministério da Justiça relacionadas à anistia política de Militares, no caso de descumprimento de Portaria expedida por Ministro de Estado, tendo em vista não consubstanciar típica ação de cobrança, mas ter por finalidade sanar omissão da autoridade coatora; (c) a sucessiva e reiterada previsão de recursos, em leis orçamentárias da União Federal, para o pagamento dos efeitos financeiros das anistias concedidas, dentre elas a do impetrante, bem como o decurso do prazo previsto no § 4o. do art. 12 da Lei 10.559/2002 constituem o direito líquido e certo ao recebimento integral da reparação econômica; e (d) inexistindo os recursos orçamentários bastantes para o pagamento, em uma só vez, dos valores retroativos ora pleiteados, cabível será a execução contra a Fazenda Pública, por meio de precatórios, nos termos do art. 730 do CPC/1973.

2. Esta Corte fixou a lição segundo a qual não prospera a alegação de que o pagamento dos retroativos está cingido à reserva do possível, porquanto o caso se refere à existência de direito líquido e certo à percepção dos retroativos, nos termos do direito vigente (MS 17.967/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.5.2012). 3. O direito líquido e certo amparável na via mandamental, no caso concreto, restringe-se ao reconhecimento da omissão da autoridade impetrada em providenciar o pagamento das parcelas pretéritas da reparação econômica, conforme valor nominal previsto na portaria concessiva da anistia política. Sendo assim, a fixação de juros e correção monetária poderá ser buscada em ação própria, dada a impossibilidade da cobrança de valores em sede de Mandado de Segurança, consoante enunciado da Súmula 269/STF.

4. Segurança concedida, para determinar à Autoridade Impetrada o cumprimento integral da Portaria 1.993, de 28.11.2003, do Ministro de Estado da Justiça, atentando-se para o pagamento dos efeitos retroativos advindos do reconhecimento da condição de anistiado político, nos termos da Lei 10.559/2002, observado o decidido na Questão de Ordem no MS 15.706/DF.

(MS 21.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). (Negritei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL FUNCIONAL. AQUISIÇÃO POR MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA INOCORRENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA.

1. O ato contra o qual se volta a impetração refere-se à inércia da autoridade coatora em adotar as providências administrativas necessárias ao exercício do direito de aquisição do imóvel funcional.
Trata-se, portanto, de ato omissivo continuado contra o qual não corre prazo decadencial
2. No mandado de segurança não cabe a dilação probatória, pois a prova do direito líquido e certo há de ser pré-constituída. No caso dos autos, não demonstrou a impetrante que foram observadas as normas procedimentais necessárias ao registro e à habilitação do interessado em adquirir o imóvel funcional, exigidas pela legislação que rege a matéria: § 1º do art. 6º da Lei 8025/90, § 3º do art. 5º do Decreto 99266/90, item 2 da Portaria 219, de 30 de julho de 1990 e Portaria 258, de 10 de agosto de 1990, ambas do Secretário de Administração Federal.

3. Processo extinto sem julgamento do mérito.

(MS 10.099/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2005, DJ 28/03/2005, p. 178). (Negritei)

Destarte, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para o prosseguimento da ação mandamental, tendo em vista que a sentença não analisou os demais pontos trazidos ao longo do feito, como por exemplo o pedido liminar, pois incabível sua apreciação neste momento, sob pena
de supressão de um grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para desconstituir a sentença.

É como voto.

[1]

Curso de Direito Administrativo.
29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 102-103. Tal entendimento também é sufragado por JUSTEN FILHO, Marçal.
Curso de Direito Administrativo
, p. 193: “A Constituição reservou a parcela mais significativa da competência normativa para o Poder Legislativo. Quando dispôs sobre a competência dos diferentes Poderes, a Lei Maior ressalvou claramente para o Poder Legislativo a atribuição de produzir leis. Por outro lado, estabeleceu o princípio da legalidade como garantia fundamental do cidadão e norteador da atividade administrativa do Estado. Essa garantia traduz-se na participação do povo ou de seus representantes na produção de normas que introduzam inovação na ordem jurídica.”

[2]

Curso de Direito Administrativo.
29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 102-103. Tal entendimento também é sufragado por JUSTEN FILHO, Marçal.
Curso de Direito Administrativo
, p. 193: “A Constituição reservou a parcela mais significativa da competência normativa para o Poder Legislativo. Quando dispôs sobre a competência dos diferentes Poderes, a Lei Maior ressalvou claramente para o Poder Legislativo a atribuição de produzir leis. Por outro lado, estabeleceu o princípio da legalidade como garantia fundamental do cidadão e norteador da atividade administrativa do Estado. Essa garantia traduz-se na participação do povo ou de seus representantes na produção de normas que introduzam inovação na ordem jurídica.”

[3]
Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 103.

[4]
Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 103.

[5]
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

[6]

Curso de Direito Constitucional
. 5 ed. 2010, p. 686.

[7]

Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional.
6 ed. 2006, p. 456.

[8]
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

[9]

Comentários à Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009
. 1ª edição em e-book baseada na 1ª edição impressa. Thomson Reuters. Editora Revista dos Tribunais Ltda..2015.

[10]
FUX, Luiz.
Mandado de Segurança
. – 2. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. Pg. 119.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

A decadência é da impetração do mandado de segurança?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Trata-se de omissão na análise de processo administrativo. Se estiver omisso, não há decadência dos 120 (cento e vinte) dias.

O pedido foi protocolado em 31 de maio de 2017 e não obteve resposta, assim não posso considerar a decadência, porque a decadência conta-se 120 dias de algum prazo. O impetrante quer a análise do pedido.

O
mandamus
foi proposto em 29 de setembro de 2017 e o pedido protocolado em 31 de maio de 2017, mas contou-se do protocolo e não da resposta.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

O prazo decadencial foi contado da data do protocolo?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O Juízo entendeu que
o início do prazo decadencial para o ajuizamento do presente “mandamus” iniciou-se na data do protocolo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA ANTECIPADO DA 2ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação interposto contra decisão que reconheceu a ocorrência de decadência para impetração de Mandado de Segurança.

O Impetrante dirigiu ofício à autoridade apontada como coatora, em 31 de maio de 2017, não havendo, até a presente data resposta ao requerimento.

O juízo
a quo
entendeu que o início do prazo decadencial para a impetração do
mandamus
iniciou-se em 29 de setembro de 2017 (data em que o impetrante teve ciência do ato omissivo) e encerrou-se em 27 de janeiro de 2018, ou seja, no primeiro dia subsequente ao transcurso do lapso de tempo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº. 12.016/2009.

A e. Desª Relatora deu parcial provimento a apelo para desconstituir a sentença por entender que o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança não se iniciou, uma vez que se trata de omissão do poder público em analisar o pedido administrativo formulado pelo Apelante e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao juízo a quo para prolação de nova sentença.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

O pedido administrativo do Impetrante foi protocolado perante a autoridade indigitada coatora em 31/05/2017, conforme se infere no Protocolo 28132/2017 anexado no Id. 6753033. De acordo com os documentos acostados ao longo da ação mandamental, não se verifica qualquer decisão administrativa acerca do referido protocolo.

A presente Ação Mandamental foi impetrada em 25/04/2018. Trata-se, portanto, de omissão da autoridade coatora em decidir pedido administrativo até a data de impetração de ação judicial.

Quando se fala em omissão administrativa, tem-se que analisar se esta produziu algum efeito jurídico ou não. Há omissões que não produzem qualquer efeito, seja fático, jurídico ou legal.

Por outro lado, há silêncio ou omissões que produzem efeito.

Isto ocorre em todos campos do Direito.

No campo do Direito Civil, por exemplo, quando se trata de negócio jurídico, o silêncio importa em anuência quando as circunstâncias assim autorizarem e se não for necessária a declaração de vontade, conforme preceitua o art. 111 do Código Civil.

Na esfera do Direito Penal, a omissão pode configurar crime, quando a pessoa tinha o dever de atuar e não o fez, a teor do dispõe o art. 13 do Código Penal.

No campo do Direito Administrativo, o silêncio ou omissão do poder público é capaz de gerar efeitos jurídicos.

Basta citar, à título de exemplo, quando a Administração Pública não revoga ou anula os seus próprios atos eivados de irregularidade ou ilegalidades, vindo o operar a decadência.

Quando o STJ e o STF afirmam que a omissão do poder público não tem o condão de iniciar o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança, estas Cortes Superiores tem como norteador dessa jurisprudência a Lei Federal 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito federal).

Ao analisar a referida lei, constata-se que se autoridade pública fica inerte em seu dever de decidir, não há qualquer efeito jurídico, sanção ou qualquer outra consequência.

A referida lei apenas descreve: “deve o poder público decidir no prazo de 30 (trinta) dias”. Nada mais! Não há qualquer outro efeito ou consequência jurídica ou legal, seja para o processo administrativo, seja para o administrado, seja para a autoridade pública que tinha o dever de decidir.

A Lei Federal 9.784/99, assim dispõe em seus dois lacônicos artigos legais que regem a matéria,
in verbis
:

CAPÍTULO XI DO DEVER DE DECIDIR

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Nesse norte, faz sentido (e está perfeitamente correta, lógica e coerente na minha humilde opinião) a jurisprudência dos tribunais superiores, pois não faria sentido algum iniciar o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança se a inércia do poder público, nesse caso, não fosse capaz de gerar ou produzir efeitos.

Qual o marco inicial?

Simplesmente não há.

O cenário muda completamente de figura quando se analisa a mesmíssima questão no plano estadual ou municipal, que muitas vezes, tem leis próprias e específicas regulamentando o processo administrativo.

No Estado de Mato Grosso não é diferente, ou seja, tem-se lei específica regulamentando a matéria.

Trata-se da Lei Estadual nº 7.692/02, a qual afirma que a autoridade pública tem o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decidir processo administrativo e, não sendo o pedido decidido nesse lapso temporal, considera-se com indeferido, conforme preconizam os arts. 37, “caput” e art. 37, §1º, da referida lei,
in verbis
:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário. (NEGRITEI)

Como se pode observar, a omissão, inércia e o silêncio da autoridade pública produz efeito jurídico advindo e imposto pela própria lei (
ope legis
), qual seja, o INDEFERIMENTO do pedido.

Se há produção de efeitos, não há como negar que existe um marco temporal para tais efeitos iniciarem.

Qual marco temporal inaugural é esse?

A partir do término do prazo que a autoridade pública tinha para apreciar o pedido e não o fez.

Logo, é este também o marco inaugural do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de Mandado de Segurança, a teor do que dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016/09
, in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Alega o Apelante que não teve ciência do ato coator omisso.

Tal argumento não prospera, pois o Apelante tem o pleno conhecimento da lei estadual acima mencionada.

Tanto é verdade que a cita na exordial mandamental.

Se o Apelante tem plena ciência da lei, também tem plena ciência dos efeitos que está produz.

Ademais, já diz o velho e surrado brocardo jurídico: “Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei”.

Nesse norte, entendo e penso que em se tratando de ato omissivo, o marco inaugural do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetrar Mandado de Segurança (no plano estadual) é a partir do término do prazo que a autoridade pública tinha para decidir.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1º Resolução 237/97 CONAMA). Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA. Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato. (TJ/MT – NU 0001347-77.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Considerando que o pedido administrativo foi protocolado em 31/05/2017, a autoridade pública tinha até o dia 28/09/2017 para decidir (art. 37, “caput” da Lei Estadual 7.692/02).

Como o pedido não foi analisado, considera-se a partir desta data como INDEFERIDO (art. 37, §1º da Lei Estadual 7.692/02), nascendo, a partir deste momento o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança.

Considerando que o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da Lei 12.016/09), o termo fatal foi em 26/01/2018.

Considerando que o presente
mandamus
foi impetrado em 25/04/2018, conclui-se que este foi manejado quando ultrapassado e, em muito, o prazo decadencial.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Desª Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Peço vênia à Relatora e acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

EM 29 DE JUNHO DE 2020:

A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A 2ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL. EM VISTA DA NÃO UNANIMIDADE JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(3ª VOGAL – CONV.)

E. Câmara:

O controvertido cinge-se à v
erificação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em face da ausência de análise de requerimento administrativo endereçado pelo Sindicato, ora apelante, ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda.

Segundo o processado, ao tempo da impetração (25/08/2018), o requerimento administrativo n. 282132/2017, protocolado no distante 31/05/2017, encontrava-se paralisado na DPJCI - Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Interior, para cadastramento, totalizando 451 dias (id. 6753033 - p. 7).

Em que pesem os r. entendimentos no STF e mesmo neste Tribunal de Justiça, de que o termo inicial para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo corresponda ao término do prazo previsto em lei para a conclusão do processo administrativo, hei por bem manter a linha de concepção até aqui adotada, fundamentada no art. 5º, XXXIV (direito de petição) e LXXVIII (razoável duração do processo), da Constituição Federal e no princípio da eficiência (art. 37, “caput”), no sentido de não chancelar a inércia da Administração Pública em postergar o exame de pedido ou a conclusão de procedimento administrativo.

Nessa direção, o entendimento do C. STJ em mandado de segurança contra a inércia da Administração Pública
“em torno de 8 (oito) meses, ou seja, em torno de 240 (duzentos em quarenta) dias”
, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada.

2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.

3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

4
. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo.
(grifei)

5. Mandado de Segurança concedido.

(MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019) em 14/08/2019, DJe 06/09/2019)”.

A solução dada ao caso acima mencionado, quanto a observância do disposto no art. 49
(Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada),
da Lei n. 9.784/1999
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal),
deve ser a mesma aplicada ao caso dos autos, aqui nos termos do art. 37, §§ 1º e 3º, da Lei estadual n. 7.692/2002
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) - verbis:

“Art. 37
O
prazo máximo para decisão de requerimentos
de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

A compreensão tirada inclusive dos termos da lei de regência (§ 3º), ao não eximir a obrigação de a autoridade apreciar o requerimento mesmo em caso de rejeição tácita, é de que a ilegalidade do ato omissivo se prolonga no tempo, razão pela qual não se opera a decadência do direito à impetração. Assim, uma vez exaurido em muito o prazo máximo estipulado em lei para apreciação do requerimento (120 dias), sem que socorra qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade, a ordem deve ser concedida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL - TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO - DECADÊNCIA RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA - PRECEDENTES - DIREITO DE PETIÇÃO - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADOS - DECADÊNCIA AFASTADA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A omissão na apreciação de requerimento administrativo no prazo do art. 37, caput, §§ 1º e 3º, da Lei 7.692/2002 prolonga-se no tempo, violando o direito líquido e certo de maneira contínua. Logo não se pode falar em início do prazo decadencial para requerer mandado de segurança.

Exaurido em muito (910 dias) o prazo máximo estipulado em lei para apreciação do requerimento (120 dias), sem que socorra qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade, o recurso deve ser provido para conceder-se a ordem no mandado de segurança.

(N.U 1020277-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Ante o exposto, pedindo vênia aos votos divergentes, acompanho o voto da Relatora, e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(4ª VOGAL – CONV.)

Eminentes Pares,

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo
DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE PONTES E LACERDA
, Dr. Rafael Mendes Scatolon, que não prestou os esclarecimentos requeridos pelo Impetrante/Apelante no Ofício
protocolizado em 31-5-2017, sob o nº. 282132/2017, tendo o Juízo extinto o feito com julgamento de mérito, em razão da ocorrência da decadência.

A d. relatora proferiu voto no sentido de
“DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença recorrida” ao argumento, em síntese, de que não restou instalado o termo a quo para a propositura do Mandado de Segurança, eis que houve inércia da Administração em relação ao processo administrativo, o não foi analisado
.

Houve pedido de vistas da 2ª Vogal – Desa Maria Erotides que, em suma, proferiu seu voto no sentido de
“NEGAR PROVIMENTO ao recurso”
, sendo acompanhada pelo 1º Vogal – Des. Márcio Vidal, em síntese, por entender que, deve ser observado a Lei Estadual nº 7.692/02, a qual afirma que a autoridade pública tem o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decidir processo administrativo e, não sendo o pedido decidido nesse lapso temporal, considera-se com indeferido, conforme preconizam os arts. 37, “caput” e art. 37, §1º. Ou seja, que em se tratando de ato omissivo, o marco inaugural do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetrar Mandado de Segurança (no plano estadual) é a partir do término do prazo que a autoridade pública tinha para decidir.

Em sendo instalada técnica de julgamento, nos termos do art. 942, do CPC, passo a proferir meu voto.

Pois bem.

Sem maiores delongas, em situações semelhantes ao caso em apreço, já proferi voto no sentido de que
Se o ato impugnado no
mandamus
é a omissão do Poder Público em analisar o processo administrativo, não há, em princípio, evento algum que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009; de modo que não há falar em decadência.

O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

Com essas considerações, com a devida vênia ao entendimento exarado pelos e. Vogais,
ACOMPANHO
o voto exarado pela i. relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022